Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. ESPECIAL FIM DE AGIR. ATO OBSCENO. TOQUE EM PARTES ÍNTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. CONCURSO MATERIAL. CRIMES DISTINTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal (redação anterior à Lei 14.532/23) exige o dolo específico (especial fim de agir) consistente na ofensa em razão de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
2. Comprovado que a injúria foi cometida em virtude de raça/etnia, mediante os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, não é cabível a absolvição por ausência de dolo específico.
3. Nos crimes contra a criança ou adolescente, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
4. O Concurso formal estaria configurado se o acusado tivesse praticado uma só ação e dessa única ação resultasse em mais de um crime, o que não é o caso dos autos. 4.1. Tendo sido praticada duas ações de maneira autônoma, haja vista ter injuriado de forma qualificada a vítima, além de ter tocado o pênis dela, deve ser aplicada a regra do concurso material, nos termos do art. 69 do CP.
5. Embora o delito não tenha sido praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano moral sofrido pela vítima, visto que o crime praticado pelo imputado atingiu substancialmente direitos da personalidade da vítima menor de 18 anos, pessoa em plena formação. 5.1 – Contudo, considerando que não há informações nos autos acerca da capacidade financeira do apelante, deve o valor fixado na sentença ser reduzido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.